Tribunal: TJMT
Processo: 1018719-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018719-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – NULIDADE DA MULTA APLICADA AO PROCON – NÃO CONSTATAÇÃO – ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO DECORRER DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – REALIZAÇÃO DE ACORDO – IRRELEVÂNCIA – SANÇÃO APLICADA EM CONSONÂNCIA COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – VALOR DA MULTA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DA GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES, DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR E DA EXTENSÃO DOS DANOS AO CONSUMIDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada.

A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLARO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1018719-48.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação das decisões proferidas e da multa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente dos Processos Administrativos n. 0114-010.768-1 e 0113-000.898-9.

Nas razões recursais a apelante alega, em síntese, que não houve má prestação de serviço, pois em ambos os processos administrativos discutidos prestou todos os esclarecimentos quanto às reclamações, demonstrando que não houve nenhuma irregularidade por parte da empresa.

Aduz, ainda, que no Processo administrativo 0113-000.898-9, especificamente, foi realizado acordo com a consumidora, oportunidade em que procedeu à correção das faturas que haviam sido emitidas.

Salienta, também, que o procedimento administrativo está eivado de nulidade, pois as decisões foram proferidas sem embasamento em provas ou em dispositivo legal que preveja determinada conduta como irradiadora de efeitos jurídicos, ou seja, as decisões foram proferidas sem que as situações de fato fossem concretamente verificadas.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para desconstituir a penalidade de multa aplicada nos Processos Administrativos n. 0114-010.768-1 e 0113-000.898-9. Alternativamente, pleiteia a redução das multas aplicadas (id. 60951038).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento (id. 60951043).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 84466976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLARO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1018719-48.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial que visava à anulação das decisões proferidas e da multa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente dos Processos Administrativos n. 0114-010.768-1 e 0113-000.898-9.

O PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Por outro lado, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Com essas premissas, no que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON decorrente
dos Processos Administrativos n. 0114-010.768-1 e 0113-000.898-9, penso que não merece guarida
no caso concreto, pois, em detida análise da documentação acostada ao recurso, extrai-se que os feitos administrativos atenderam à legislação que rege a matéria, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade (id. 60950994 a 60951008).

No tocante à alegação de que o acordo extrajudicial teria o condão de afastar a ilegalidade da conduta da empresa, tenho que tal irresignação também não merece prosperar. Vejamos.

Recentemente, esta respeitável Câmara, no julgamento do Recurso de Apelação n. 1005549-55.2018.8.11.0003, entendeu que a realização de acordo extrajudicial entre as partes, por si só, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo órgão de proteção ao consumidor. Veja-se:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR ( PROCON ) - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACORDO - MULTA - IMPOSIÇÃO - LEGALIDADE.

Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

Recurso provido.

(N.U 1005549-55.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019).

Em caso análogo, filiei-me a tal entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO – IRRELEVÂNCIA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, tampouco do procedimento que a ensejou, uma vez que observou os preceitos legais e respeitou o contraditório e a ampla defesa e foi devidamente fundamentada.

A realização de acordo extrajudicial entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade.

(N.U 1000336-68.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Nessa condição, em respeito à jurisprudência deste Sodalício, descabida a pretensão de afastamento da multa imposta.

Ainda, com relação ao valor da multa, tenho que esta deve guardar relação com a gravidade do fato lesivo e com as consequências oriundas deste, em observância ao princípio da razoabilidade.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Examinando detidamente o caderno processual, percebe-se que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), somadas ambas as multas decorrentes dos Processos Administrativos n.
0114-010.768-1 e 0113-000.898-9
, não afronta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Além do mais, os valores são suficientes para coibir as condutas lesivas por parte da empresa
CLARO S.A.
, além de desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição das práticas tidas por ilegais.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021